Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-45.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão de contrato bancário – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Documentos apresentados em grau recursal que, não podem ser conhecidos, porque não caracterizam documentos novos – Inteligência do artigo 435, paragrafo único, do CPC – Irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão de contrato bancário – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Inadmissibilidade – Documentos apresentados em grau recursal que, não podem ser conhecidos, porque não caracterizam documentos novos – Inteligência do artigo 435, paragrafo único, do CPC – Irregularidade na cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Ausência de prova de que os serviços foram efetivamente prestados – Teses firmadas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Apelação não provida.